Tribunal: TJES
Processo: 5010103-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010103-80.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS MINTO MAINETTE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação cível interposta, declarou a nulidade parcial da sentença de 1º grau com base no art. 489, § 1º, do CPC e, nos termos do art. 1.013, § 1º, IV, do mesmo diploma, determinou ao embargante o recálculo das parcelas do contrato, adotando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano) e abatendo os valores pagos. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. A análise da suposta omissão ou contradição deve observar se o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes à controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se apresentou fundamentos conflitantes entre si. 3. A alegação de que a ferramenta “Calculadora do Cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil não pode ser utilizada como instrumento meramente na constatação da alegada divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada pela instituição financeira, por não contemplar todas as variáveis do contrato, reflete, na verdade, mero inconformismo com a conclusão do v. Acórdão, sem configurar omissão ou contradição sanável por embargos declaratórios. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que não há omissão quando a matéria foi decidida com base em fundamentos jurídicos suficientes, ainda que não sob a ótica desejada pelo embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Cível, que ao dar parcial provimento à apelação cível interposta por LUCAS MINTO MAINETTE, declarou a nulidade parcial da r. sentença de 1º Grau, com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e, em observância ao art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinou ao ora embargante que providenciasse o recálculo das parcelas previstas no contrato nº 0104900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano), e abatendo os valores já pagos pelo Apelante, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum vergastado.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o julgado incorreu em omissão e contradição ao se apoiar na ferramenta “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, para aferir a taxa de juros efetivamente aplicada no contrato, sem considerar as peculiaridades e variáveis do negócio celebrado entre as partes, como a capitalização diária dos juros e a metodologia de cálculo utilizada pela instituição financeira.

Argumenta que tal ferramenta possui caráter meramente estimativo e não contempla todos os encargos operacionais, fiscais e variações contratuais envolvidas, não podendo servir como base técnica para a revisão contratual promovida no v. acórdão.

A meu ver, as alegações trazidas nos presentes embargos não evidenciam a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam a interposição deste recurso, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
ex vi
do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal limita-se, em verdade, a rediscutir fundamentos e conclusões já devidamente enfrentados no v. Acórdão embargado, revelando, pois, inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A utilização da ferramenta “Calculadora do Cidadão”, referida no Acórdão, foi devidamente contextualizada como instrumento auxiliar de aferição, com base nos dados constantes dos autos, em especial os pareceres contábeis apresentados por ambas as partes, da principal controvérsia levantada na apelação, qual seja, a divergência entre a taxa de juros contratada (1,88% a.m.) e a efetivamente aplicada (1,92% a.m.).

Além disso, o v. Acórdão também enfrentou e rejeitou, mediante a devida fundamentação, os demais pedidos recursais relacionados às tarifas e ao seguro prestamista, reiterando a licitude dessas cobranças à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, resta claro que o embargante apenas manifesta a sua irresignação com a motivação adotada e com a utilização da “Calculadora do Cidadão”, o que, decerto, não configura omissão nem tampouco contradição do julgado.

Aplica-se
in casu
o entendimento sufragado no âmbito deste Egrégio Sodalício, no sentido de que
“não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate
” (TJES - Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.03.2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)